Tribunal: TJMT
Processo: 1033744-91.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033744-91.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO REGRESSIVA
.
DANOS ELÉTRICOS
.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
.

VÍCIOS INEXISTENTES
.

RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica em
virtude
de
A
córdão que
proveu parcialmente o
Recurso de Apelação
por ela interposto
, afast
ou
o ressarcimento relativo
a alguns
segurados, adequ
ou
os consectários legais e redistribui
u
as verbas sucumbenciais, nos autos de Ação Regressiva ajuizada por seguradora em razão de danos elétricos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se
o
A
córdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não examinar alegações de inexistência de vínculo jurídico entre determinados segurados e a concessionária,
a
ocorrência de fortuito externo,
a
suposta inidoneidade técnica de laudos unilaterais e
os
critérios de atualização monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
;
não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. No Acórdão, o Colegiado
enfrentou de forma expressa e suficiente as matérias devolvidas na Apelação, inclusive a
preliminar
de cerceamento de defesa, a responsabilidade objetiva da concessionária e a existência ou não de nexo causal entre os danos e a prestação do serviço.

5.
A análise do nexo causal foi realizada de forma individualizada,
razão pela qual
o Colegiado afastou
a responsabilidade em relação a alguns segurados e
reconheceu-a
quanto a outros, o que evidencia a apreciação das teses defensivas.

6.
A
tese
de ausência de vínculo jurídico entre consumidores e
a C
oncessionária foi examinada no contexto da
análise
dos pressupostos fáticos da responsabilidade civil.

7.
A tese de fortuito externo foi afastada ao se reconhecer a existência de nexo causal e falha na prestação do serviço em determinados casos
.

8.
A alegação de inidoneidade dos laudos não configura obscuridade, pois o
Colegiado
atribuiu expressamente maior valor probatório aos relatórios auditados pela agência reguladora.

9.
Os critérios de atualização monetária e juros foram adequados à tese fixada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, com aplicação da taxa SELIC até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, posteriormente, correção pelo IPCA cumulada com juros legais pela taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário.

10.
As razões recursais revelam mero inconformismo com o resultado, incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“1.
Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta o núcleo da controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que não examine expressamente todos os argumentos deduzidos
. 2. É
inadmissível a utilização dos Embargos de Declaração para rediscussão do mérito ou para
revaloração
da prova.
”

_________

Dispositivos relevantes
: CF, art. 37, § 6º
,
e art. 5º, LV; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 7º, 10, 370, 371, 373, 489, § 1º, 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 389, 393, 405 e 406.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema Repetitivo 1.368
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Embargos de Declaração
n.º
1033744-91.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S
.
A
.
em virtude do
A
córdão que
proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto
nos autos da Ação Regressiva ajuizada por
Mapfre Seguros Gerais S.A.

De acordo com a Embargante, o Acórdão é

omisso, obscuro e contraditório.

Aduz que o julgado é omisso
quanto à ausência de documentos essenciais capazes de comprovar a existência de relação jurídica entre os consumidores segurados e a
C
oncessionária ao tempo dos fatos.

Argumenta que não há prova de vínculo contratual no endereço indicado como local do sinistro, circunstância que constitui fato impeditivo da pretensão regressiva e conduz

à extinção do processo sem resolução do mérito por carência da ação.

Afirma

que exigir da
C
oncessionária prova
de
relação jurídica inexistente configura imposição de prova negativa
,
vedada pelo ordenamento.

Sustenta
que
também
há
omissão quanto ao reconhecimento de fortuito externo como causa dos danos elétricos narrados.

Aduz que os próprios laudos técnicos e relatórios de regulação do sinistro apresentados pela
S
eguradora indicam que os prejuízos decorreram de eventos naturais intensos,
a exemplo de
tempestades com descargas atmosféricas, circunstância que afasta
sua
responsabilidade civil, nos termos do art
igo
393 do Código Civil.

No que tange à
obscuridade
, alega que o Acórdão é obscuro
na valoração conferida aos laudos técnicos juntados aos autos,
pois foram
produzidos unilateralmente, sem contraditório e sem identificação de profissionais legalmente habilitados.

Assevera
que tais documentos não
têm
natureza técnica idônea
ou
credibilidade suficiente para comprovar nexo causal entre o fornecimento de energia elétrica e os danos alegados, razão pela qual não podem fundamentar a responsabilização da
C
oncessionária.

Alega, ademais, obscuridade quanto aos critérios adotados para a fixação dos encargos moratórios, especialmente no que se refere à aplicação dos art
igos
389 e 406 do Código Civil e à incidência da taxa SELIC.

Relembra
que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice de juros legais e correção monetária nas dívidas civis, inclusive nos termos do
EREsp
727.842/SP e dos Temas Repetitivos 112 e 176, bem como reafirmado em julgados posteriores e na legislação recente que alterou o Código Civil.

R
equer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados, afastar a responsabilidade
sua
pelos
danos alegados e determinar a aplicação dos critérios legais de atualização monetária e juros moratórios que entende corretos.
Pugna
, ainda,
pelo
prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados à matéria debatida.

Manifestação da Embargada no Id. 348876851.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026